Tribunal: TJSP
Processo: 2396518-08.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Habeas Corpus. Embriaguez ao volante, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e fuga do local do acidente. Pleito objetivando a dispensa da fiança imposta ao paciente, ressaltando que ele não possui condições financeiras para efetuar o pagamento do valor. Superveniente decisão, diretamente pelo juízo de origem, concedendo liberdade provisória ao paciente, após o pagamento da

Ementa:
Habeas Corpus. Embriaguez ao volante, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e fuga do local do acidente. Pleito objetivando a dispensa da fiança imposta ao paciente, ressaltando que ele não possui condições financeiras para efetuar o pagamento do valor. Superveniente decisão, diretamente pelo juízo de origem, concedendo liberdade provisória ao paciente, após o pagamento da fiança, cujo alvará de soltura foi devidamente cumprido em 26.12.2024. Perda de objeto. Impetração prejudicada.